Tribunal: TJSP
Processo: 2079350-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LIMINAR INDEFERIDA.
Em mandado de segurança, cabe a discricionariedade do Juiz quanto aos requisitos da liminar e a sua decisão só pode ser revogada em instância superior se presente ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso ora apresentado.
Reserva-se ao E. Tribunal e, em especial ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LIMINAR INDEFERIDA.
Em mandado de segurança, cabe a discricionariedade do Juiz quanto aos requisitos da liminar e a sua decisão só pode ser revogada em instância superior se presente ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso ora apresentado.
Reserva-se ao E. Tribunal e, em especial ao Relator, o exame da r. decisão recorrida em casos de teratologia ou outros vícios, não cabendo a substituição do convencimento motivado do MM. Juiz da origem por aquele mais distante do Relator, salvo casos de contrariedade à jurisprudência consolidada ou afronta à legalidade.
TEMA 902 DO STJ – A sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, conforme tese estabelecida pelo C.STJ, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos.
Destarte, a contracautela idônea para a sustação do protesto é a garantia que seria hábil para suspender a execução do título.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Suspensão da exigibilidade do crédito e suspensão dos efeitos do protesto que são condicionados ao depósito do valor integral, nos termos do art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ.
Não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida – Decisão mantida. Recurso não provido.